Tribunal: TJPA
Processo: 0800009-93.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800009-93.2018.8.14.0013
APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: VALDINEI DA SILVA PIEDADE

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800009-93.2018.8.14.0013

COMARCA DE ORIGEM: CAPANEMA.

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ADVOGADA: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA OAB/PA 11.037-A

APELADO: VALDINEI DA SILVA PIEDADE

APELADO: MARCOS VINÍCIUS DE OLIVEIRA MAGALHÃES

ADVOGADO: OBERDAM ANTONIO ROSA OAB/SP 362.368

RELATORA: DESª EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL.

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA. QUEDA DE ÁRVORE SOBRE O VEÍCULO – MOTOCICLETA. ÓBITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO NÃO CONFIGURADO. CASO FORTUITO. VEÍCULO OU CARGA NÃO DETERMINANTE PARA OCORRÊNCIA DO DANO. COBERTURA DO SEGURO INDEVIDA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. É cediço que o seguro obrigatório - DPVAT, previsto no art. 2.º, da Lei n.º 6.194/74, é devido aos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não.

2. No caso, observa-se que o óbito das vítimas ocorreu por terem sido atingidas pela queda de uma árvore enquanto transitavam na Rodovia PA 242.

3. Trata-se de hipótese que caracteriza a ocorrência de
caso fortuito
, onde o sinistro não foi ocasionado pelo veículo segurado, não estando, portanto, dentro da cobertura garantida pelo seguro DPVAT.

4. O STJ ao enfrentar questão semelhante, exarou o entendimento de que:
“embora a regra no seguro DPVAT seja o sinistro ocorrer em via pública, com o veículo em circulação, há hipóteses, excepcionais, em que o desastre pode se dar com o veículo parado ou estacionado, a exemplo de explosões, incêndios e danos oriundos de falha mecânica ou elétrica a prejudicar o condutor ou terceiros.
O essencial é que o veículo seja o causador do dano - mesmo que não esteja em trânsito - e não mera concausa passiva do acidente
, como sói acontecer em condutas imputáveis à própria vítima quando cai de um automóvel inerte, sendo este apenas parte do cenário do infortúnio.” (REsp 1.358.961/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe de 18/9/2015).

5. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez) por cento do valor atualizado da causa, observado o disposto do art. 98, §3º do CPC.

6. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e prover o presente recurso
, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h.,
do dia 26 de maio de 2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 08000
09-93
.2018.8.14.0013

COMARCA DE ORIGEM: CAPANEMA.

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ADVOGADA: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA OAB/PA 11.037-A

APELADO: VALDINEI DA SILVA PIEDADE

APELADO: MARCOS VINÍCIUS DE OLIVEIRA MAGALHÃES

ADVOGADO: OBERDAM ANTONIO ROSA OAB/SP 362.368

RELATORA: DESª EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., objetivando a reforma da sentença proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema, que julgou procedente a ação, para condenar a Seguradora Recorrente a pagar indenização no valor de
R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta),
em favor do primeiro Autor/Requerente
VALDINEI DA SILVA PIEDADE
, respeitante ao óbito de sua mulher Odilene do Socorro Oliveira Magalhães, somados a indenização no valor de
R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais),
respeitante ao óbito de sua filha menor Juliana Vitória Magalhães Piedade, valores estes acrescidos de correção monetária e juros de mora.

A procedência da ação, também se estendeu a favor do segundo Autor/Requerente MARCOS VINÍCIUS DE OLIVEIRA MAGALHÃES
, no valor de
R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta),
respeitante ao óbito de sua genitora Sra. Odilene do Socorro Oliveira Magalhães, também acrescido de correção monetária e juros; além do pagamento de custas e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT.

Em breve histórico, nas razões recursais de id 1244273, a Seguradora apelante, sustenta a tese de ausência de cobertura para pagamento do seguro DPVAT em favor dos autores/apelados, uma vez que a hipótese dos autos não caracteriza acidente de trânsito, tratando-se de veículo atingido por uma árvore, sem o envolvimento de outro veículo. Pugna pelo provimento do recurso para ver reformada a sentença.

Preparo recursal nos Ids 1244274, 122475 e 122476.

Contrarrazões ao recurso por id 1244278.

Certidão de tempestividade de interposição da apelação e das contrarrazões por id 1244279.

Remetidos a essa E. Corte, coube-me a relatoria do feito.

Recurso recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, mediante despacho por Id 1604804.

Manifestação do Órgão Ministerial de 2º Grau opinando pelo desprovimento do recurso por id 2277129.

É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 26 de maio de 2020
(Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 07/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 28abril/2020, e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).

Belém (PA), 23 de março de 2020.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINEA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Destaco e tenho como satisfeito os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal.

O presente recurso foi apresentado dentro do prazo legal, firmado por advogados legalmente habilitados nos autos, dele conheço.

A Recorrente sustenta a hipótese de ausência de cobertura para pagamento do seguro DPVAT por não ter havido acidente de trânsito, uma vez que as vítimas faleceram em razão da queda de uma árvore sobre uma motocicleta que trafegava na Rodovia PA 242.

Adianto assistir razão ao Apelante
.

No caso, conforme Boletim de Ocorrência Policial (id 1244260, pág. 32) e Relatório de Ocorrência do Corpo de Bombeiros Militar da unidade do Município de Capanema (id 1244260, pág. 33), verifica-se que o veículo (motocicleta Honda POP 100, cor vermelha, placa QDF-6117) onde se encontravam as vítimas ODILENE DO SOCORRO OLIVEIRA MAGALHÃES PIEDADE e JULIANA VITÓRIA MAGALHÃES PIEDADE - esposa e filha do autor VALDINEI DA SILVA PIEDADE, foi colhido por queda de uma árvore enquanto trafegava na Rodovia PA 242, que interliga municípios de Peixe-Boi e Capanema.

Com efeito, é cediço que o seguro obrigatório - DPVAT, previsto no art. 2.º, da Lei n.º 6.194/74,
é devido aos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não.

Ou seja, perceba-se que a cobertura de seguro DPVAT pressupõe a existência de acidente de trânsito, que tenha como causa veículos automotores de via terrestre.

No caso em análise, conforme mencionado alhures,
observa-se que o óbito das vítimas
ODILENE PIEDADE e JULIANA PIEDADE
ocorreu por terem sido atingidas pela queda de uma árvore enquanto transitavam na Rodovia PA 242.

Pois bem.
Tal circunstância não encontra cobertura no âmbito do seguro DPVAT.

Perceba-se,
in casu
, embora o veículo estivesse em movimento, o que ocasionou a morte da esposa e filha do recorrente Valdinei Piedade foi a queda de uma árvore que por infortúnio atingiu a motocicleta no momento em que trafegavam na Rodovia PA 242.

Logo
, trata-se de hipótese que caracteriza a ocorrência de
caso fortuito
, onde o sinistro não foi ocasionado pelo veículo segurado, não estando, portanto, dentro da cobertura garantida pelo seguro DPVAT.

A propósito a jurisprudência de nossos Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL.
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
.
Versa a hipótese ação de cobrança, em que objetivam as autoras, viúva e filhas da vítima, a condenação da seguradora-ré ao pagamento de indenização de seguro DPVAT por morte
, decorrente de acidente ocorrido em 04/02/2015.
Acidente causado por queda de árvore em razão de ventania ocorrida. Aplicação da Teoria da Causalidade Adequada. Rompimento do nexo de causalidade. Precedentes do STJ e do TJRJ
. Reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Provimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 00080853020158190006, Relator: Des(a). MARIA INÊS DA PENHA GASPAR, Data de Julgamento: 08/05/2019, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - QUEDA DE ÁRVORE EM CIMA DE VEÍCULO QUE TRAFEGAVA EM VICINAL - MORTE DA PASSAGEIRA - CASO FORTUITO - AUSÊNCIA DE COBERTURA
- RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. É cediço que o seguro obrigatório - DPVAT, previsto no art. 2.º, da Lei n.º 6.194/74, é devido aos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não.
Assim, o dever de indenizar decorre não somente do fato do veículo estar ou não em movimento, mas sim, do sinistro ter como causa determinante o próprio veículo segurado. Considerando que a morte da vítima se deu em virtude da queda da árvore que, por sua vez, não fora ocasionada por qualquer colisão do veículo automotor, não resta evidenciada a cobertura do seguro
DPVAT. (TJ-RR - AC: 08005374420168230047 0800537-44.2016.8.23.0047, Relator: Desa.
Tânia Vasconcelos
, Data de Publicação: DJe 25/06/2018, p.)

“APELAÇÃO CÍVEL.
INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. VÍTIMA FATAL
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA SEGURADORA ARGUMENTA QUE A MORTE DO GENITOR DA AUTORA NÃO DECORREU DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO, MAS SIM DE SOTERRAMENTO DEVIDO A ACIDENTE CLIMÁTICO OCORRIDO NA REGIÃO NO DIA DO FALECIMENTO; QUE NÃO HÁ NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A MORTE E A OCORRÊNCIA DE ACIDENTE ENVOLVENDO VEÍCULO AUTOMOTOR; QUE O SINISTRO EM QUESTÃO NÃO POSSUI COBERTURA DO SEGURO DPVAT QUE PRESSUPÕE ACIDENTE EM VIA TERRESTRE OCASIONADA POR CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. SEGURO DE CARÁTER OBRIGATÓRIO DESTINADO A VÍTIMAS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO.
VÍTIMA QUE TRAFEGAVA DE CARRO QUANDO FOI ATINGIDO POR DESLIZAMENTO DE TERRA. MORTE POR ASFIXIA EM DECORRÊNCIA DO SOTERRAMENTO. O FATO DE A VÍTIMA ESTAR TRAFEGANDO COM O AUTOMÓVEL PELA VIA NO MOMENTO DO DESLIZAMENTO DE TERRA NÃO COMPREENDE O CONCEITO DE ACIDENTE DE VEÍCULO PARA FINS DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. ENTENDIMENTO DO C.STJ DE QUE "O ACIDENTE QUE DÁ ENSEJO AO PAGAMENTO DO SEGURO NÃO TEM, NECESSARIAMENTE, CAUSA NO TRÂNSITO, MAS NA EXISTÊNCIA DE ACIDENTE COM O VEÍCULO, AINDA QUE ESTE SE ENCONTRE PARADO NO MOMENTO DO SINISTRO.
" (AG. INT NO RESP 1403785/MG). NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO NA PRESENTE HIPÓTESE. PROVIMENTO DO RECURSO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO, INVERTIDOS OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS, OBSERVADO O DISPOSTO NO ART.98, §3º DO CPC”. (Apelação Cível nº 0001103- 66.2014.8.19.0060 – Des(a). INÊS DA TRINDADE CHAVES DE MELO - Julgamento: 05/12/2018 - SEXTA CÂMARA CÍVEL).

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - SEQUELAS SOFRIDAS POR PROJÉTIL LANÇADO CONTRA O PASSAGEIRO DO VEÍCULO - HIPÓTESE DE COBERTURA - DESCONFIGURAÇÃO. I-
Para que se possa falar no direito à indenização do Seguro DPVAT, é necessário que o acidente tenha sido causado pelo uso de veículo automotor, ou seja, impõe-se que o próprio veículo ou a sua carga, tenha causado dano a seu condutor ou a um terceiro. II- O fato de que o autor se encontrava como passageiro de um caminhão quando foi atingido por um projétil (pedra ou projétil de munição), vindo a sofrer lesões graves, configura nada mais que "cenário do infortúnio", não se podendo falar que o veículo automotor tenha sido a causa determinante do dano sofrido pela parte, para a configuração do direito à indenização do Seguro DPVAT."
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.009625-7/001, Relator (a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/04/2018, publicação da sumula em 17/04/2018)

“QUEDA DE ÁRVORE SOBRE VEÍCULO AUTOMOTOR. ÓBITO DE PASSAGEIRO. VEÍCULO NÃO DETERMINANTE PARA O EVENTO DANOSO. FATOR EXTERNO. COBERTURA INDEVIDA
. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para que o julgamento de improcedência dos pedidos, não está o magistrado vinculado aos fundamentos da contestação, inexistindo julgamento ultra petita no caso. 2.
Em regra, para que o sinistro seja considerado protegido pelo seguro DPVAT, é imprescindível que ele tenha sido ocasionado pelo uso de veículo automotor, que deve ser causa determinante do dano”.
(TJRR, Segunda Turma, Apelação Cível nº 0800536- 59.2016.8.23.0047, Relator Desembargador: Mozorildo Monteiro Cavalcanti).

O STJ ao enfrentar questão semelhante, exarou o entendimento de que:
“embora a regra no seguro DPVAT seja o sinistro ocorrer em via pública, com o veículo em circulação, há hipóteses, excepcionais, em que o desastre pode se dar com o veículo parado ou estacionado, a exemplo de explosões, incêndios e danos oriundos de falha mecânica ou elétrica a prejudicar o condutor ou terceiros.
O essencial é que o veículo seja o causador do dano - mesmo que não esteja em trânsito - e não mera concausa passiva do acidente
, como sói acontecer em condutas imputáveis à própria vítima quando cai de um automóvel inerte, sendo este apenas parte do cenário do infortúnio.”
(REsp 1.358.961/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe de 18/9/2015).

Portanto, considerando que a causa da morte da esposa/mãe e filha dos autores VALDINEI DA SILVA PIEDADE e MARCOS VINÍCIUS DE OLIVEIRA MAGALHÃES, respectivamente, foi a queda da árvore,
não sendo
o veículo ou sua carga o agente determinante do dano
, não se evidencia a cobertura do seguro obrigatório DPVAT.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E PROVER O RECURSO DE APELAÇÃO EM FAVOR DA
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. E
REFORMANDO A SENTENÇA VERGASTADA, PARA DECLARAR A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT AFORADA POR
VALDINEI DA SILVA PIEDADE E MARCOS VINÍCIUS DE OLIVEIRA MAGALHÃES,
NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Condena-se a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez) por cento do valor atualizado da causa,
observado o disposto do art. 98, §3º do CPC
.

É O VOTO.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
26
de
maio
de
2020.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

Belém, 04/06/2020